Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-86.2020.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINARES. PROVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVO FÚTIL. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
1. Somente se designa audiência de justificação prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/06 se houver manifestação da vítima, de modo voluntário, quando ao interesse em renunciar a representação ofertada. E não é necessária a representação formal, sendo suficiente que a vítima demonstre interesse na persecução penal, como no caso em que registrou a ocorrência e a comunicação do crime.
2. Há preclusão na juntada de provas novas após o término da instrução probatória do processo, sobretudo quando não se tratam de provas novas e já eram do conhecimento do defensor, que não as juntou oportunamente. Correto o desentranhamento, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em especial porque as referidas provas não iriam inocentar ou mesmo justificar as ações dos acusados.
3. A gravação ambiental feito pela equipe do PROVID não necessita de consentimento da vítima, sobretudo porque autorizada a entrada dos policiais em sua residência e a câmera é fixada na altura do peito em local de fácil visualização para qualquer pessoa. E, ainda, sendo a gravação autorizada por um dos interlocutores, no caso os policiais que fizeram a visita, não há necessidade do consentimento da vítima.
4. Ainda que tenha a vítima se retratado em juízo, deve ser mantida a sentença condenatória quando comprovado que a retratação ocorreu por fundado temor e medo da vítima quanto a retaliações dos acusados. As contradições do relato judicial da vítima, a divergência com todas as provas produzidas (oral, documental e pericial) e afinidade tardia com as teses de defesa (após a prisão de um dos acusados) confirmam a versão acusatória.
5. Adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o delito contra a mulher for praticado na presença de filho menor.
6. Admite-se o reconhecimento da agravante do motivo fútil, uma vez que merece maior reprovação social o fato de o acusado ter cometidos as lesões corporais e as ameaças em razão de ciúme da vítima e sentimento de posse.
7. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do CPP.
8. A quantificação do dano extrapatrimonial deve levar em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, razão pela qual deve ser mantido na espécie. E eventual condição temporária de desemprego não caracteriza óbice à formação do título executivo judicial a ser oportunamente executado, quando então será avaliada eventual solvência.
9. Recursos não providos.